Tribunal: TJMT
Processo: 1023449-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023449-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais n.o 1041302-51.2021.8.11.0041 proposta pela criança H.V.D.S.M., representado por sua genitora GISLENE DE CASTRO MONTEIRO, deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio dos tratamentos recomendados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A Agravante assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro, uma vez que está obrigada ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável e à previsão contratual.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que tem o dever de custear somente os procedimentos e tratamentos albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida à Recorrida.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO/CONSULTA EMPRESARIAL ENFERMARIA” n.o 056.4252.913836.11-0 com a Cooperativa Agravante (ID. 114001953).
Após consulta com a Neurologista Infantil, Dr.a Viviane Cabral Quixabeira (CRM – 6.491/MT), em 09/08/2021, a profissional atestou que a Recorrida foi diagnosticada com paralisia cerebral do tipo tetraparesia espástica e epilepsia estrutural, decorrente das intercorrências perinatais e prematuridade, e solicitou, com urgência, o seguimento contínuo e regular de acompanhamento de equipe multidisciplinar com programa de reabilitação fisioterapêutico com método TREINI; sessão com fonoaudiólogo baseado no conceito BOBATH avançado + PROMPT; sessão com terapia ocupacional pelo método BOBATH; hidroterapia e equoterapia (ID. 70438476).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente, sob o fundamento de que os tratamentos solicitados de Fonoaudiologia Método BOBATH AVANÇADO + PROMPT não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não faz parte da lista da Resolução Normativa 428/2017 (ID. 70438478).
Diante da negativa, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir o tratamento médico recomendado pelo profissional da saúde.
Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, a Juíza a quo deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize e custeie o tratamento prescrito pela profissional, sob pena de serem cominadas astreintes em caso de descumprimento.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo que não tem obrigação legal ou contratual de custear os tratamentos específicos de psicóloga infantil habilitada para a aplicação do método baseado Fonoaudiologia Método BOBATH AVANÇADO + PROMPT.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 70438476 – demanda principal, os tratamentos indicados são, até prova em contrário, imprescindíveis para que a Recorrida possa se desenvolver.
Ademais, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a negativa dos tratamentos prescritos pela profissional da saúde que acompanha a Agravada H.V.D.S.M. implica risco de acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento da criança, como destacado no laudo supra mencionado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
Em outras palavras, de acordo com o relatório médico destacado, a situação de H.V.D.S.M. é classificada como urgente, o que deixa cristalino o risco decorrente da negativa, até que sobrevenha a produção de prova.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora